Tribunal: STF
Processo: RE 88051
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-13
Data de publicação: 1978-02-13

Ementa:
- Competência da Justiça Comum.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predomina no sentido de que os antigos funcionários das Ferrovias de São Paulo absorvidos pela FEPASA conservam a situação estatutária, do que decorre a competência da Justiça Estadual para os pleitos em que litigam aquela Empresa.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.